Tribunal: TJBA
Processo: 0500157-40.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO n. 0500157-40.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: AMERICANAS S/A e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO, CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS, ELÁDIO MIRANDA LIMA, JAYNE CARLA DE SOUZA FRAGA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARIA VICTÓRIA SANTOS COSTA, PATRÍCIA SHIMA, RICARDO MARFORI SAMPAIO, ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARÃES, SÉRGIO SOUZA BRAGA ACORDÃO APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÕES. PRELIMINAR. COMERCIANTE. NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. VÍCIO REPORTADO DURANTE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA INADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO. DESNECESSÁRIA. VALOR ADEQUADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500157-40.2014.8.05.0088, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.